Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-13.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-13.2020.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ROSINEI PINTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800405-13.2020.8.14.0074

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: ROSINEI PINTO DE SOUZA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada contra ex-prefeito por omissão no dever de prestar informações fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de esgotamento dos meios de citação e, no mérito, defendeu a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 e a comprovação do dolo na conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a improcedência liminar quando a pretensão contraria tese firmada em repercussão geral e, sendo a sentença favorável ao réu, não há nulidade pela ausência de esgotamento das tentativas de citação. Preliminar rejeitada;

4. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que exige a comprovação de dolo específico, retroage para beneficiar o réu em ações sem trânsito em julgado, conforme tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1199;

5. A omissão no dever de prestar informações fiscais sobre o PASEP ao Ministério da Fazenda, por si só, não configura ato de improbidade, sendo indispensável a comprovação do dolo específico de ocultar irregularidades, não sendo suficiente a documentação apresentada nos autos para demonstrar a ocorrência de ato de improbidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A omissão no dever de prestar informações fiscais, sem a demonstração do dolo específico de ocultar irregularidade, não é suficiente para configurar o ato de improbidade administrativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II, e 488; Lei nº 8.429/92, art. 11, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1199; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800144-31.2018.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, objetivando a reforma da sentença (Id. 27323812) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa movida contra ROSINEI PINTO DE SOUZA.

Nas razões recursais (Id. 27323814), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de esgotamento das tentativas de citação. No mérito, sustentou a irretroatividade das alterações efetuadas pela Lei nº 14.230/2021. Argumentou, também, a comprovação do dolo do réu, ex-prefeito municipal, pela ausência de prestação de informações à Receita Federal referentes ao demonstrativo de apuração mensal do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, com o fim de acobertar irregularidades.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 28478992), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Não se verifica a nulidade da sentença pelo julgamento do feito sem esgotamento das tentativas de citação, visto que é cabível, no caso, a improcedência liminar da ação, nos termos do art. 332, II do CPC.

Observo, ainda, que a sentença foi favorável ao réu, sendo possível a resolução do mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento de nulidade (art. 488 do CPC).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

A Lei nº 14.230/2021, que reformou o sistema da improbidade, exige condutas dolosas tipificadas e a demonstração mínima de elementos probatórios já na propositura. Em tema de direito intertemporal, o Supremo Tribunal Federal assentou diretrizes de incidência da Lei 14.230/2021 com foco no caráter sancionador do regime e na retroatividade benéfica em pontos centrais, no Tema de Repercussão Geral nº 1199:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
(Grifei).

Assim, a tipificação de qualquer ato de improbidade, seja ele causador de dano ao erário ou violador de princípios, exige a demonstração do dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, não bastando a mera voluntariedade da conduta ou o erro administrativo.

Tampouco prospera o argumento quanto à irretroatividade das modificações estipuladas pela Lei nº 14.230/2021, tendo em vista que, conforme a tese fixada pelo STF, a nova lei se aplica a todos os atos praticados na vigência da lei anterior sem condenação transitada em julgado.

A omissão em apresentar demonstrativo de apuração mensal do PASEP ao Ministério da Fazenda não implica, por si só, o ato de improbidade, pois a Lei nº 14.230/2021, em seu art. 11, VI, exige que a omissão seja motivada pela finalidade dolosa de ocultar irregularidades, elemento que não restaram demonstrados nos autos, visto que os documentos juntados à petição inicial são insuficientes para evidenciar, minimamente, o dolo e a malversação dos recursos recebidos para o fim de caracterizar o ato de improbidade.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONVÊNIO FIRMADO COM ENTIDADE PRIVADA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, ao ressarcimento integral de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e à proibição de contratar com o poder público por mais de quatro anos, com fundamento na prática de ato de improbidade administrativa decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado com entidade pública.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença sob o argumento de ilegitimidade passiva por não se enquadrar como agente público; prescrição e; inexistência do ato de improbidade.

III. Razões de decidir

3-Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A Lei nº 14.230/2021 conferiu nova redação ao art. 2º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que o particular que celebra convênio com a Administração Pública pode ser responsabilizado por ato de improbidade.

4- Assim, tendo o particular, na condição de representante legal da Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Murutinga, firmado convênio com Ente Público, encontra-se sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, não havendo ilegitimidade passiva a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.

5- Prescrição. Sobre prescrição, é cediço que são imprescritíveis as ações que pretendem o ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Prejudicial rejeitada.

6-Mérito. O STF no julgamento do ARE 843.989, (Tema 1199) firmou tese no sentido de "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;"

7-No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o Apelante auferiu vantagem indevida com a prática do ato.

8- Observa-se que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, posteriormente ao acórdão 55.717, proferido no dia 10 de maio de 2016 (Id nº 17189631), que julgou irregulares as contas prestadas pelo Apelante em razão da não execução do objeto do convênio, ocasião em que, além da multa, determinou-se a restituição integral dos valores do convênio, deu provimento ao recurso de revisão parcialmente provido, o réu obteve nova decisão da Corte de Contas.

9-Da própria análise do Acórdão de nº 56.251 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, restou comprovado que "os equipamentos atualmente integram o patrimônio da associação e que estão sendo utilizados em benefício da comunidade", bem como, consigna o julgado da Corte de Contas que "considerando não ter sido comprovado o dano ao erário público estadual", dessa forma fora dado parcial provimento ao pedido de rescisão, mantendo a irregularidade das contas, mas isentando o responsável da devolução dos recursos recebidos (Id 17189632 - Pág. 4).

IV- Dispositivo

10- Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800144-31.2018.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 21/07/2025).

Portanto, conforme já indicado ao norte, é cabível o julgamento de improcedência liminar da ação, na forma do art. 332, II do CPC.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026